Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. POSTERIOR ALTERAÇÃO OU NOVA DISCUSSÃO. INDEVIDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. O cumprimento de sentença deve observar o que restou definido no acórdão do Tribunal, com trânsito em julgado, sendo inviável posterior alteração ou nova discussão.
2. Definido em acórdão que o menor deve ser acompanhado por “monitor de atendimento escolar exclusivo”, revela-se indevida a posterior alteração a fim de possibilitar a prestação do atendimento também por Educadores Sociais Voluntários-ESV, sob pena de evidente violação à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.